Tribunal: STJ
Processo: 0028087-88.2023.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212651 - PR (2025/0167235-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: J M L
RECORRENTE
: L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
PRAZO RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 198, II, DO ECA
E 186, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o
prazo recursal decenal do art. 198, II, do ECA, contado em dobro para a
Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 186, caput, do CPC.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: db85c597-52a5-4830-9158-8cc724164953

RECURSO ESPECIAL No 2212651 - PR (2025/0167235-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: J M L
RECORRENTE
: L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
PRAZO RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 198, II, DO ECA
E 186, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o
prazo recursal decenal do art. 198, II, do ECA, contado em dobro para a
Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 186, caput, do CPC.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J M L e L S, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESTITUIÇÃO DO PAI E
DA MÃE DO PODER FAMILIAR EM RELAÇÃO AOS TRÊS FILHOS
(PROTEGIDOS).
APELAÇÃO
CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO
INTEMPESTIVA.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
PRERROGATIVA
DE
PRAZO
EM
DOBRO
INAPLICÁVEL NOS PROCEDIMENTOS AFETOS À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE. PRIMAZIA DA TUTELA JURISDICIONAL CÉLERE E
EFETIVA
DOS
DIREITOS
INFANTOJUVENIS.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA AOS PRAZOS
REDUZIDOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DOS ARTIGOS 152, § 2o,
E 198, INCISO II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A ADMISSIBILIDADE DAQUELE
RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fl.
639).
No seu arrazoado, a parte recorrente alega a violação dos artigos 152, caput
e § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 186,
, do Código de Processo
caput
Civil. Sustenta, em suma, que a defensoria pública nos casos regidos pelo ECA tem
direito ao prazo em dobro.
O recurso especial foi admitido na origem.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (e-STJ fls
755/760).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49689460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 9c309992-e5f8-4238-a67d-1a5cf4fa943c

A insurgência merece prosperar.
Pugna a parte recorrente pelo reconhecimento da tempestividade do seu
recurso em razão da contagem do prazo recursal em dobro por estar representada pela
defensoria pública.
O acórdão recorrido assim se manifestou:
"(...) Infere-se, pois, que, nos procedimentos afetos à Justiça da
Infância e da Juventude, os recursos devem ser interpostos,
impreterivelmente, no prazo de 10 dias corridos, em razão da prevalência da
lei especial sobre a geral". (e-STJ fl. 647).

O aresto combatido encontra-se em dissonância com a jurisprudência da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual a Defensoria Pública
faz jus ao prazo em dobro quando se trata de causas reguladas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente.
A propósito:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS DE
PROTEÇÃO CUMULADAS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, ALIMENTOS E
APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
REGIDOS PELO ECA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA
RECORRER. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. VIOLAÇÃO AO ART.
152, CAPUT E §2o, DO ECA. VIOLAÇÃO AO ART. 186, CAPUT, DO CPC.
VERIFICADAS. INDUÇÃO EM ERRO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL. PREJUDICADO. ACOLHIMENTO DA TESE PRINCIPAL.
1. Ação de medidas de proteção cumuladas com obrigação de fazer,
alimentos e apuração de infração administrativa por descumprimento dos
deveres inerentes ao poder familiar, da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
, concluso ao gabinete em
.
01/10/2024
27/02/2025
2. Nos procedimentos especiais regidos pelo ECA, os prazos para
manifestação da Defensoria Pública contar-se-ão em dobro e em dias
corridos, conforme arts. 152, caput e §2o do ECA e 186, caput, do CPC.
Precedentes.
3. Prejudicada a análise do argumento subsidiário utilizado para se
reconhecer a tempestividade do recurso de apelação diante da indução em
erro no sistema eletrônico de controle de processos, em virtude do
acolhimento da tese principal.
4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de afastar a intempestividade
da apelação interposta pela recorrente e determinar a devolução do processo
para o Tribunal de Justiça do Paraná, para que prossiga em seu julgamento
como entender de direito".
(REsp n. 2.185.598/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CÔMPUTO
EM DOBRO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. SILÊNCIO ELOQUENTE DO
LEGISLADOR. TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL PREVISTO NO SÍTIO
ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. ERRO QUE SE
DEU POR FATO ALHEIO À PARTE. RIGORISMO DA TEMPESTIVIDADE
ATENUADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Com o advento da Lei n. 13.509/2017, que introduziu o § 2o ao art. 152
do ECA, passou-se a vedar a contagem do prazo em dobro, nos
procedimentos regidos por aquele estatuto, à Fazenda Pública e ao Ministério
Público, havendo um silêncio eloquente do legislador, no que concerne à
Defensoria Pública, em relação à qual se mantém a regra do art. 186, caput,
do CPC/2015, de benefício do prazo em dobro, por aplicação subsidiária
desse diploma processual, conforme previsão do art. 152, caput, do ECA.
2. Ademais, o art. 198, II, do ECA não atribui prazo próprio à Defensoria
Pública para a interposição de recursos nos procedimentos disciplinados
naquele normativo, não se aplicando o disposto no art. 186, § 4o, do CPC
/2015, que afasta o benefício legal do prazo em dobro, quando a lei
estabelecer expressamente prazo próprio à respectiva instituição.
Documento eletrônico VDA49689460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 9c309992-e5f8-4238-a67d-1a5cf4fa943c

3. Portanto, nos procedimentos vinculados à Justiça da Infância e da
Juventude regidos pelo ECA, os prazos para manifestação da Defensoria
Pública contar-se-ão em dobro e em dias corridos, nos termos dos arts. 152,
capu t e § 2o, do ECA e do art. 186, caput, do CPC/2015, de modo que o
prazo recursal de 10 (dez) dias previsto no art. 198, II, do ECA será, na
verdade, de 20 (vinte) dias corridos para a Defensoria Pública.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior considera legítima a expectativa
da parte de que seja afastado o rigorismo na contagem dos prazos
processuais para a prática de determinado ato, quando o ato for
intempestivo em razão de fato alheio à sua vontade, com base no art. 183,
§§ 1o e 2o, do CPC/1973 (equivalente ao art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC/2015),
como na hipótese em que se confia em informação equivocada
disponibilizada no sítio eletrônico do tribunal acerca do andamento do
processo - notadamente quanto ao termo final do prazo -, tendo em vista que
a internet constitui o principal meio de comunicação atual. Precedentes.
5. Recurso especial provido"
(REsp n. 2.042.708/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para reconhecer a
tempestividade da apelação, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para julgamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 9c309992-e5f8-4238-a67d-1a5cf4fa943c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.212.651 / PR
Número Registro: 2025/0167235-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047041320258160017 00245497020218160017 00280878820238160017 245497020218160017
280878820238160017 47041320258160017
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J M L
RECORRENTE : L S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 8edbc986-f4e9-43fb-a250-709e681439f8

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: 8edbc986-f4e9-43fb-a250-709e681439f8